Tribunal: TJES
Processo: 0031257-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031257-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: SOL MORENO SANTANA DE PAULA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ASTREINTES MANTIDAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PROVA DO PAGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO COL. STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por D’Ângelo Incopar Construtora e Incorporadora Ltda. e Ibiza Empreendimentos Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas e perdas e danos ajuizada por Sol Moreno Santa de Paula, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual e condenando as apelantes à restituição de valores pagos, pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a nulidade parcial da sentença por condenação extra petita, em razão da inclusão de restituição de taxas condominiais não pleiteada;
(ii) definir se é cabível a condenação ao pagamento de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel;
(iii) determinar o critério de correção monetária e incidência de juros sobre os lucros cessantes e as quantias a serem restituídas.

III. Razões de decidir
3. Quanto à nulidade parcial da sentença, reconhece-se a natureza extra petita da condenação ao pagamento de taxas condominiais, uma vez que tais valores não foram postulados na petição inicial, ensejando a exclusão deste item da sentença, conforme o princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC).
4. Em relação aos danos morais, o entendimento do STJ estabelece que o mero atraso na entrega de imóvel não configura automaticamente abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de agravantes. Na ausência de prova de tais circunstâncias, afasta-se a condenação por danos morais.
5. Quanto aos lucros cessantes, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel presume prejuízo do comprador, gerando o direito à indenização pela privação do uso, conforme STJ (Tema 996). A correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o prazo de tolerância), nos termos da Súmula 43/STJ, e os juros de mora pela taxa SELIC, sem acumulação com outros índices de correção, a partir da citação até a rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Reforma parcial da sentença para:
“1. Declarar nula a condenação ao pagamento de taxas condominiais, por se tratar de condenação extra petita;
2. Afastar a condenação por danos morais, considerando a ausência de prova de abalo moral;
3. Manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, incidindo correção monetária desde o primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual e juros pela taxa SELIC a partir da citação até a rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 84; STJ, Súmulas nº 43 e nº 362.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; AgInt no AREsp 1.980.207/RJ, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma; AgInt no AREsp 2.120.205/RJ, Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, anular parcialmente a sentença, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031257-46.2013.8.08.0048

APELANTES:
D’ÂNGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e IBIZA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:
SOL MORENO SANTA DE PAULA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Pares, os autos foram encaminhados em virtude da Questão de Ordem suscitada pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de que o julgamento do capítulo referente à comissão de corretagem configura
reformatio in pejus
.

Considerando o ponto apresentado por Sua Excelência,
acolho
a questão de ordem aventada, pelo que passo a proferir o voto, cotejando a parte que ensejaria
reformatio in pejus
, remanescendo apenas o enfrentamento da nulidade suscitada pela própria parte apelante.

Ultrapassada essa questão, em atenção à documentação acostada aos ids. 9416940, 9416941 e 9416942,
defiro
os benefícios da justiça gratuita às apelantes.

Isso posto, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D’ÂNGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
IBIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
contra sentença de fls. 172/176-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e perdas e danos” ajuizada por
SOL MORENO SANTA DE PAULA
em desfavor dos apelantes.

Considerando a alegação de nulidade de capítulo da sentença, que precede ao mérito, passo ao exame da questão.

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

Em suas razões recursais (fls. 201/205), alegam as apelantes que a sentença é nula no capítulo atinente à condenação ao pagamento de valores a título de taxas condominiais, pois não postulada na exordial, sendo, pois, extra petita.

O pedido merece acolhimento.

Ao examinar a exordial da presente ação, possível constatar que o apelado, ora autor na origem, fez os seguintes pedidos:

[...] seja, ao final, julgada procedente a presente ação para:

1. Rescindir o contrato celebrados entre as partes, objeto da presente ação;

2. Condenar as Requeridas a restituir ao Requerente todos os valores por eles despendidos até a presente data, conforme ficha financeira em anexo no valor de R$ 3.858,54 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o valor pago a título de corretagem conforme quadro anexo ao contrato no valor de R$ 3.495, 21 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), devidamente corrigidos pelo índice do contrato e com juros de 1% ao mês, bem como multa de 2% (dois por cento), conforme item 10 e suas alíneas a, b e c, declarando nulo as previsões de retenções no contrato para o caso de rescisão, a ser apurado em liquidação de sentença;

3. Condenar as Requeridas ao pagamento de lucros cessantes, na base de 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel a título de alugueis que deixou de lucrar, conforme praxe do mercado imobiliário quando da execução, multiplicado pelos meses de atraso na entrega do imóvel, previsto para Março/2013, até a data da prolação da sentença, declarando nula a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias uteis para a conclusão da obra, que também deverá ser apurado em liquidação de sentença.

4. Condenar as Requeridas a indenizar o valor justo e coerente a título de dano moral, levando-se em conta o potencial ofensivo da conduta ilícita, as condições financeiras dos ofensores! Requeridas e Ofendida/Requerente, ressaltado que não pretende a Requerente o enriquecimento com a indenização, mas apenas que se faça justiça. Isto posto requer ao Douto Juízo o arbitramento do valor a ser indenizado à Requerente, considerando a intensidade do sofrimento, indicando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como parâmetro justo e razoável para este título; [...]

A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para:

[...] • DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes;

• CONDENAR as requeridas a restituírem aos demandantes a integralidade dos valores pagos referente às prestações firmadas contratualmente, devendo sobre essa quantia incidir juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso pelos autores, o que deve ocorrer imediatamente nos termos da súmula 543 do STJ, sob pena de multa diária que desde já arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais).

• CONDENAR as requeridas ao pagamento de lucros cessantes à autora, no importe 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, atualizados com correção monetária a contar do tempo em que eram

devidos e juros de mora a partir da citação;

• CONDENAR as requeridas ao pagamento à autora de multa, consoante previsto na cláusula 53 do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, de multa de 2% e juros de 1% ao mês, além de correção monetária, a incidir sobre o preço de venda atualizado, vindo a incidir durante todo o período que perdurou;

•
CONDENAR as requeridas a restituir à autora os valores desembolsados a título de taxa de condomínio devidamente corrigidos, a partir do desembolso
;

• CONDENAR as requeridas ao pagamento de danos morais à autora, fixados em RS 3.000,00 (três mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". [...] (sem grifos no original)

No que atine à restituição do importe pago a título de taxa condominial, constato que, de fato, não foi pleiteada pelo recorrido em sua peça inicial.

Dessa maneira, o comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC), de modo que passível de nulidade, ainda que parcial.

Dito isso,
ACOLHO
a preliminar aventada pelas apelantes para declarar nula a sentença, porque extra petita no que se refere à restituição do valor pago pelo consumidor a título de taxas condominiais.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a questão da nulidade, consoante consta no relatório, afirmam as apelantes que a sentença adota como referencial o valor atualizado do imóvel cuja venda fora prometida e, no entanto, deveria considerar o valor efetivamente desembolsado pelo apelado.

Defendem a impossibilidade de arbitramento de multa diária na hipótese de ausência de pagamento da condenação à restituição dos valores pagos, por ofender os critérios definidos pelo ordenamento jurídico nas obrigações de dar.

Salientam que não há falar em condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois o valor correspondente ao aluguel não é proporcional à parte da obrigação cumprida, além de não se coadunar com o pedido rescisório, não poder ser cumulado com multa e porque não teria como lucrar ou receber nada a título de aluguel em virtude da ausência de entrega do bem.

Sustentam que a rescisão implica à restituição das partes às condições originárias, o que corresponde apenas à devolução que o apelado pagou, com juros e correção, além da multa contratual.

Argumentam que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais.

Ponderam ser a SELIC a taxa referencial para aplicação dos juros moratórios, que não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária.

Contrarrazões no id. 8312784, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição da unidade n° 506, do Edifício Aguirre, situado à Rua Paraguaçu, s/n, quadra 039, Costa Dourada, Serra, Espírito Santo, com planejamento de entrega previsto para o mês de março de 2013.

Consta na petição inicial que, até o ajuizamento da demanda (nov/2013), as obras nem sequer foram iniciadas, o que motivou o pleito de rescisão contratual, devolução de valores pagos e demais consequências atinentes ao descumprimento do avençado.

Em análise das questões postas à apreciação deste órgão
ad quem
, constato que inexiste controvérsia sobre: (i) o pedido de rescisão contratual postulado na origem e determinado em sentença; (ii) a culpa das vendedores, ora apelantes, pela resolução; (iii) a necessidade de restituição integral dos valores pagos.

O imbróglio reside, portanto, apenas nas astreintes arbitradas, nos valores a serem pagos a título de multa, na indenização por danos materiais e morais, bem como nos consectários legais incidentes sobre a quantia a ser restituída.

Quanto à irresignação sobre a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) aplicada pelo juízo
a quo
na hipótese de descumprimento do valor da condenação, entendo que o argumento merece ser afastado.

A astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a multa fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Quanto à condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no âmbito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que, na hipótese descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, STJ). Sobre a questão:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em Recurso Especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A ausência de indicação dos dispositivos de Lei Federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula nº 284/STF. 3. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.
4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (RESP 1.729.593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.793.377; Proc. 2020/0307813-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 31/08/2021)

No caso dos autos, considerando o prejuízo presumido e inexistindo provas documentais a respeito do valor do aluguel mensal, o montante deverá ser aferido na liquidação do julgado.

Logo, deve ser mantida a sentença que condenou as apelantes ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) consubstanciado no aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, até a data da rescisão contratual, a ser apurado em sede de liquidação, contudo com o provimento do recurso em relação ao termo inicial, com incidência de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual), nos termos da Súmula nº 43, do STJ e, a partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com a correção monetária, tendo como termo final a data da rescisão contratual, diante da ausência de entrega das chaves no caso em tela.

Nesse particular, deve ser afastado o fundamento sobre a irregularidade na condenação da parte apelante ao pagamento de lucros cessantes e de multa contratualmente prevista, pois a sentença se coaduna com o entendimento deste Órgão Fracionário, nos seguintes termos:
“[...]Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(TJES, Apelação nº
0025494-98.2016.8.08.0035
, Relator DESª.:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 2
9/Sep/2023
).

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte assiste à parte apelante, pois, de fato, não há comprovação de que o atraso na obra tenha causado danos de ordem extrapatrimonial ao apelado.

Outrossim, na esteira da mais recente jurisprudência do C. STJ, o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ATRASO
. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos à parte apelante.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto acima,
ACOLHO
a preliminar aventada pelas apelantes para declarar nula a sentença, porque extra petita no que se refere à restituição do valor pago pelo consumidor a título de taxas condominiais, devendo ser cotejado o valor da condenação do comando sentencial.

Ademais, quanto ao mérito recursal,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para: (i) cotejar da sentença o pagamento de indenização por danos morais; (ii) definir que sobre os lucros cessantes incidirão correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual), nos termos da Súmula nº 43, do STJ e, a partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com a correção monetária, tendo como termo final a data da rescisão contratual, diante da ausência de entrega das chaves no caso em tela; (iii) determinar, no tocante à devolução dos valores pagos pelo imóvel, a incidência de correção monetária pelo desembolso pelo índice oficial do TJES até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sendo inaplicável a Lei nº 14.905/24 em virtude da vacatio legis (art. 5º).

Ante o resultado da demanda e em atenção ao fato de que o autor restou vencido em parte mínima de seu pedido (CPC, art. 86, § único), mantenho a distribuição dos honorários na forma estipulada na sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM

É cediço que
“O princípio da proibição da reformatio in pejus veda a piora da situação do recorrente em virtude do julgamento de recurso por ele interposto”
(REsp n. 2.065.078/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Em sintonia:

“É defeso ao julgador agravar a situação do recorrente quando inexiste recurso da parte contrária.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 209.728/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

“Configura
reformatio in pejus
o provimento de recurso com resultado prejudicial à parte recorrente.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.393.432/PE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 16/4/2019.)

A despeito da ausência de recurso de Sol Moreno Santana de Paula, a eminente relatora constatou que a sentença é
infra petita
no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento da comissão de corretagem, tendo condenado as apelantes, de ofício, a restituírem os valores pagos a tal título, prejudicando a situação das empresas.

Diante do exposto, suscito questão de ordem para submeter à eminente relatora a análise de possível violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

É como me manifesto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04 a 08.11.2024

VOTO

À luz do fundamentos expostos pela relatora na análise da questão de ordem, não vejo motivos para divergir, motivo pelo qual a acompanho integralmente para rejeitar a questão de ordem, acolher a preliminar e dar parcial provimento ao recurso, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Vogal

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual ajuizada por SOL MORENO SANTA DE PAULA.

O juízo declarou a rescisão do contrato e condenou as rés à restituição integral das prestações pagas, com juros desde a citação e correção monetária desde os desembolsos, conforme a Súmula 543 do STJ, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Determinou, ainda, o pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, corrigido desde a época devida, além da restituição das despesas condominiais suportadas pela autora.

Além disso, impôs o pagamento de multa contratual de 2% sobre o valor atualizado do imóvel, acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo período de mora. Fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, corrigidos desde o arbitramento, com juros a partir da citação, conforme a Súmula 362 do STJ. Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, acompanhada da e. Des.ª
Marianne Judice de Mattos
e do e. Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, dentre outros pontos, conheceu da apelação e a ela deu parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e alterar os consectários legais inerentes aos lucros cessantes e à devolução dos valores pagos pelo imóvel.

Com a devida vênia, apesar de acompanhar os e pares quanto às demais questões, possuo entendimento distinto quanto à existência dos danos morais.

No que se refere à indenização por dano moral, esta e. Câmara possui firme entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não confere direito à indenização pretendida,
apenas quando o atraso na entrega da obra for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam meras contrariedades ou dissabores do cotidiano
,
hipótese que se reflete nos autos, sobretudo diante do longo períogo de atraso, tendo em vista que quando da propositura da demanda o empreendimento sequer havia começado a ser construído.

Diante do longo período de atraso, especialmente porque não há nos autos notícias de que tenha sido iniciado e tampouco concluído entedo que restou configurado o dano moral indenizável.

Comungo do entendimento de que o dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incomodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, além de se mostrar em consonância com os valores aplicados por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel e do clube recreativo mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 9. O valor da indenização por danos morais deve ser atualizado pela taxa SELIC desde a citação, bem como que o montante a ser restituído a título de aluguéis deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo INPC até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC 10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140210500, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência apenas para manter a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

APEL
AÇÃO CÍVEL N. 0031257-46.2013.8.08.0048

APELANTE: IBIZA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

APELADO: SOL MORENO SANTANA DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 3: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 4
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
3

Sessão: 14/10/24 até 18/10/24

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

D’ÂNGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
IBIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de r. sentença que, no bojo da “ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e perdas e danos ” proposta por

SOL MORENO SANTA DE PAULA,

julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

A
E. Relator
a
– Des
embargadora Marianne Júdice de Mattos,
acolheu preliminar aventada para declarar nula a sentença, em razão de ser
e
xtra petita

no que se refere à restituição do valor pago pelo consumidor a título de taxas condominiais, e por ser
infra petita,
condenando as apelantes ao pagamento de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. E, ainda, deu parcial provimento para ao recurso em relação a outros pontos recorridos.

Por sua vez,
Desembargadora
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência para fins de suscitar questão de ordem, pois a proposta de voto apresentada configuraria
reformatio in pejus.

Em seguida, o Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
acompanhou o entendimento da relatora.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, o
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

acompanhou a questão de ordem.

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, a questão de ordem suscitada pela nobre colega Desembargadora
Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO 10/02/2025

V O T O MÉRITO

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se
de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interpost
o
por

D’ÂNGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
IBIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
em face de r. sentença que,
no bojo d
a “ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e perdas e danos” proposta por
SOL MORENO SANTA DE PAULA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

A

E. Relator
a
– Des
embargadora Marianne Júdice de Mattos,
acolheu preliminar aventada para declarar nula a sentença, em razão de ser
e
xtra petita

no que se refere à restituição do valor pago pelo consumidor a título de taxas condomini
ais.

E,
no mérito,
deu parcial provimento a fim de reformar a sentença, para: (i) cotejar da sentença o pagamento de indenização por danos morais; (ii) definir que sobre os lucros cessantes incidirão correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (primeiro dia após o fim do prazo de tolerância contratual), nos termos da Súmula nº 43, do STJ e, a partir da citação, juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com a correção monetária, tendo como termo final a data da rescisão contratual, diante da ausência de entrega das chaves no caso em tela; (iii) determinar, no tocante à devolução dos valores pagos pelo imóvel, a incidência de correção monetária pelo desembolso pelo índice oficial do TJES até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sendo inaplicável a Lei nº 14.905/24 em virtude da vacatio legis (art. 5º).

Em seguida
,
Desembargadora
Janete Vargas Simões
e

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
acompanh
aram
o entendimento da relatora.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,
o

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

inaugurou parcial divergência apenas para manter
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Então

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência parcial apresentada. Explico.

O dano moral, em meu sentir, resta caracterizado, uma vez que houve
longo período de atraso, considerando que quando da propositura da demanda o empreendimento sequer havia começado a ser construído,
ultrapassando o mero dissabor cotidiano, sendo que o valor fixado em primeiro grau – no importe de três mil reais –
se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Desta forma,
rogando vênia a eminente Relatora, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador